Tribunal: TJMT
Processo: 1021338-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1021338-98.2021.8.11.0000
Agravante: Município de Primavera do Leste
Agravado: Expresso Caribus de Transportes S/A
Vistos, etc.
A empresa Agravada comparecer aos autos, requerendo a reconsideração da decisão, proferida por este Relator, que concedeu o efeito suspensivo, pleiteado pelo Município de Primavera do Leste (id. 113596455, págs. 01/06).
Não obstante os argumentos esposados pela Requerente, entendo que o pedido de reconsideração não merece conhecimento, porque não tem previsão no ordenamento jurídico pátrio e muito menos no Regimento Interno desta Corte.
Frise-se que, em vista do princípio da taxatividade dos recursos, não há a possibilidade de a parte criá-los para manifestar sua irresignação, quando dispõe de outras vias previstas na lei federal.
Anoto, ainda, que o pedido de reconsideração por "petitio simplex", que na praxe forense e admissível por parte da doutrina (pedido de reconsideração) só seria aceitável em vista da relevância do direito indisponível ou questão de ordem pública.
Na espécie que está sendo analisada, inexiste aquelas hipóteses e, além do mais o objeto de irresignação, à luz do sistema jurídico processual brasileiro, há recurso próprio, como o do Agravo Interno.
Nessa esteira, conforme ficou consignado na decisão, visualizei o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão do pleito de antecipação da tutela recursal.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente Pedido de Reconsideração.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.